Tribunal: TJBA
Processo: 8012830-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012830-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CDR - CLINICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA

Advogado(s)
:
HEBER GOMES DE OLIVEIRA, ISIS ALVES MOTA

AGRAVADA: HEMOVIDA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA E HEMODIÁLISE LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANO ROCHA LEAL, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. CUMPRIMENTO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.879/2024. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS EM CURSO. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8012830-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DAR PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema